Tribunal: TJBA
Processo: 8006931-55.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006931-55.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TALITA BEZERRA DA SILVA DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, DIOGENES CARLOS SANTANA RIOS, GABRIEL SANTOS DE AZEVEDO, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA, MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DANO MORAL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES E REDUZIU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração manejados em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para tão somente reduzir a indenização por danos morais, negando provimento ao recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais trazidas no presente recurso em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente elementos particulares contidos em laudos elaborados acerca da atual condição de habitabilidade do imóvel; e (ii) determinar se houve contradição interna entre o fato reconhecido na decisão de que o fornecedor promoveu sucessivos reparos e o dispositivo que manteve, ainda assim, condenação cível a título de danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão colegiada embargada delineou e apreciou o caso de forma explícita calcada no conjunto probatório amplamente inserido nos autos, pautada no livre convencimento motivado inerente ao magistrado.

4. O afastamento das assertivas da construtora ocorreu em razão do histórico temporal de perturbação profunda aos consumidores narrado na decisão motivadora — rachaduras, infiltrações e alagamentos perdurando anos e gerando a efetiva desocupação habitacional temporária devidamente comprovada.

5. Logo, não há que se falar em omissão.

6. Da mesma forma, inexiste contradição lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

7. A constatação registrada pelo juízo de que os problemas foram paulatinamente solucionados com as intervenções tardias influenciou beneficamente a redução do montante originário da indenização; no entanto, em nenhuma hipótese atua de maneira apta a retroagir no tempo e desconstituir o efetivo abalo moral severo, as agruras e a frustração experimentados durante o largo período em que as intempéries construtivas violaram o direito indisponível à moradia.

8. O ordenamento jurídico e a jurisprudência recohecem que a mera discordância da parte embargante com a interpretação das provas e a respectiva avaliação do arcabouço fático realizada pelo colégio julgador configura puro inconformismo com o resultado, não se equiparandoa omissão ou contradição técnica processual.

9. Por fim, descabe a incidência de aplicação de multa punitiva por litigância protelatória requerida pela parte embargada em virtude do manejo do primeiro recurso horizontal com explícito e resguardado propósito de prequestionamento, consubstanciado no exercício do direito amplo de defesa processualmente consagrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão embargada apreciou os fundamentos relevantes devidamente apresentados pelas partes e construiu solução baseada na cronologia dos fatos constantes nos autos, não incorrendo em omissão nem ontradição.

2. O aparente e inequívoco intento de rediscussão probatória sobre inabitabilidade habitacional não se amolda à estrita moldura do artigo 1.022 e a adoção de requerimento de expressa inserção de dispositivo normativo para fins de prequestionamento resta legalmente ficcionada face à oposição do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Quarta Turma, Min. Rel. Raul Araújo, julgado em 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos de forma ampla estes autos processuais dos Embargos de Declaração nº
8006931-55.2019.8.05.0080
, em que figuram como Embargante e mbargada, respectivamente,
MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.
e
TALITA BEZERRA DA SILVA DE MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA